Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726442-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSANGELA FATIMA OLIVEIRA DE NUNES FREITAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A credora ROSANGELA FATIMA OLIVEIRA DE NUNES FREITAS informa que o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 22546090). Todavia, visando garantir a regularidade no pagamento do presente precatório, aguarde-se a comunicação de decisão preclusa pelo Juízo Fazendário acerca da matéria impugnada pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Assim, considero, por ora, prejudicada a análise do pedido de superpreferência constitucional formulado no ID 18430009, até que sobrevenha o deslinde da questão impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto